Tribunal: STF
Processo: Rcl 67737
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Ausência de afastamento de norma infraconstitucional. Alegação de afronta à súmula não dotada de efeito vinculante. Inviabilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Reclamação a que se nega seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio da Silva Sousa Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do ARESP nº 2.532.473/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e enunciados de Súmulas nºs 145, 279, 453, 713, 696 e 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que:



   “Recorrente impetrou pedido de perícia nas gravações ilegais realizadas em desfavor da residência de forma clandestinamente além de adulteradas sua integra, sendo o pedido negado pelo Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, negativa que violou direito firmados nas súmulas desta corte superior, havendo condenação criminal apenas por indícios e sem esta expresso o crime na norma penal doa Artigo 140, § 3º, CPB. 



   A perícia era de suma importância e necessária, até mesmo para comprovar sua regularidade e autenticidade, se realmente foi realizada na data da denúncia e se era voz contundente do recorrente, voz recortadas supostas que teria advindo do ambiente familiar do recorrente, perfazendo um verdadeiro flagrante preparado, com trechos editados”. 



    Narra, ainda, que: 



    “Os elementos trazidos na presente sede reclamatória evidenciam a inequívoca transgressão do Acórdão da Sexta Turma Criminal do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ ao enunciado das Súmulas Vinculantes expostas, e justificam o deferimento do pedido de medida liminar, especialmente diante da ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais interpostos demonstrando-se a imperiosa necessidade da suspensão dos efeitos do V. Acórdão impugnado até o julgamento definitivo desta reclamação, objetivando a restauração da ordem jurídica violada, retomando-se o curso do processo penal em face do acusado, com imediata comunicação da decisão ao juízo de primeiro grau de jurisdição e do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional”. 



    Nesse sentido, aponta como objetos de violação “as Súmulas Vinculantes nºs 145, 279, 453, 713, 696 e 523, 10 do Pretório Excelso”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso do acórdão reclamado até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula pela cassação da decisão judicial impugnada e requer, como pedido subsidiário, “sejam remetidos ao juiz de primeiro de jurisdição anulação a sentença e determinando a perícia técnica no celular da vitima para fins de comprova a autenticidade e regularidade para torna uma condenação baseada em flagrante preparado e provas ilícitas e ilegitimas”.



    Deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando da Súmula obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Conforme se depreende da ementa colacionada, a justificação da decisão reclamada, em nenhum momento, guarda fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo infraconstitucional. Ademais, no caso em tela, a decisão sequer mencionou os dispositivos que o reclamante alega afastados. 



    Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e qualquer norma legal que se pretende ver incidir à espécie, 



    Além disso, o próprio reclamante não aponta a ocasião de análise da constitucionalidade que supostamente ensejou o afastamento da norma debatida no caso concreto. 



    Não verifico, portanto, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que “A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente” (Rcl 45770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.7.2021). Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional.



    3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 61.992-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF.



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”



    (Rcl 35.737 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    De outro lado, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta às diretrizes das Súmulas de nºs 145, 279, 453, 713, 696 e 523/STF, tendo em vista que não são dotadas de efeito vinculante:      



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser questionada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e prorrogação da competência. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo como parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 59.531-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 65.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante 



    IV - Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 64.142-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 62.347-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente